Tribunal: TJES
Processo: 5007555-88.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007555-88.2023.8.08.0030

APELANTE:

ALTAMIR JOSÉ DONATELI

APELADO
S
:

ESPÓLIO DE ELIAS LEITE por suas herdeiras VALDEIR DA SILVA, ALANA DA SILVA LEITE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. AFASTAMENTO DA TESE DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de rescisão contratual cumulada com indenização e reintegração na posse, declarando a resolução do contrato por culpa exclusiva do apelante, condenando-o à restituição da posse do bem e ao pagamento de R$ 700,00 mensais, a título de fruição do imóvel, pelo período de cinquenta meses, com atualização pelo IPCA e posterior incidência da taxa SELIC, mediante a compensação dos valores pagos, fixados em R$ 7.190,00, e condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
2. Recurso interposto sob alegação de adimplemento substancial, com o pedido de reforma da sentença para afastar a rescisão contratual e a condenação respectiva, com a continuidade dos pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que autorizem o reconhecimento do adimplemento substancial do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, de modo a afastar a rescisão contratual determinada na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do conjunto probatório revela que o valor efetivamente pago pelo recorrente corresponde a apenas R$ 7.190,00, o que representa menos de 10% do valor residual contratual de
R$ 84.700,00 (oitenta e quatro mil e setecentos reais) que seria pago em 121 (cento e vinte e um) parcelas de R$ 700,00 (setecentos reais).
Por isso,
não se verifica adimplemento relevante da obrigação principal.
5. O único documento que supostamente comprovaria o pagamento de valor superior não possui assinatura do credor, sendo, portanto, destituído de eficácia jurídica nos termos do art. 320 do Código Civil.
6. A aplicação da teoria do adimplemento substancial exige o cumprimento da maior parte da obrigação, o que não se configura na hipótese dos autos.
7. Correta a conclusão da sentença quanto à inexistência de provas que demonstrem tentativa infrutífera de pagamento ou impedimento concreto imputável ao credor, razão pela qual também se afasta a alegação de mora justificada.
8. A mora é
ex re
, sendo desnecessária a notificação judicial para sua constituição quando há cláusula contratual com data certa para o vencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar os honorários recursais.

Tese de julgamento:
“1. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial quando o valor pago representa percentual ínfimo da obrigação contratual. 2. A ausência de comprovação de tentativa de pagamento ou de impedimento imputável ao credor afasta a tese de mora justificada.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1690837, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.04.2021; TJES, ApCiv nº 0024971-42.2019.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2023; TJES, ApCiv nº 5002516-11.2021.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 21.06.2024; TJES, ApCiv nº 0001121-40.2019.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 25.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007555-88.2023.8.08.0030

APELANTE:

ALTAMIR JOSÉ DONATELI

APELADO
S
:

ESPÓLIO DE ELIAS LEITE por suas herdeiras VALDEIR DA SILVA, ALANA DA SILVA LEITE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
apelação
cível
interposta por
ALTAMIR JOSÉ DONATELI
em face da sentença de id. 10739365, que, nos autos da presente “
ação de rescisão de contratual c/c indenização e reintegração na posse
” ora ajuizada contra si e
DANIELDES DONATELI
por
ELIAS LEITE
,
acolheu em parte o pedido, declarando a rescisão contratual por culpa exclusiva do apelante, determinando a reintegração na posse do bem, bem como, condenando o apelante a pagar ao ora autor os valores devidos a título de fruição do imóvel objeto do contrato discutido nos autos, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais e sucessivas pelo período de cinquenta meses, com termo inicial em 06/09/2018, valores a serem remunerados pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do CC) desde a data de vencimento de cada parcela até a citação, após o que passará a incidir a Taxa SELIC (art. 406,
caput

e §1° do CC). Ainda, a sentença estabeleceu que, ante o direito do devedor dos valores pagos no bojo do cumprimento parcial do contrato, de R$ 7.190,00 (sete mil, cento e noventa reais), remunerados pelo IPCA desde cada pagamento (art. 389, parágrafo único do CC), seria devida a compensação de referido crédito na condenação anterior. Por fim, o ora réu e apelante foi condenado ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais de id. 10739381 o apelante, preliminarmente, postulou os benefícios da justiça gratuita. Quanto ao mérito, defendeu o adimplemento parcial, ante o pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), pelo que seria cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, de modo que a sentença mereceria reforma para se afastar a rescisão e a condenação consectária, permitindo-se ao apelante a continuidade dos pagamentos. Aduziu que o pagamento de referida quantia foi comprovado mediante juntada de recibos e comprovantes, que teriam valor legal. Assim, pugna pelo provimento de seu recurso com a inversão da sucumbência.

Em id. 10739436 foi noticiado o falecimento do apelado ELIAS LEITE, sendo requerida a habilitação de suas herdeiras ALANA DA SILVA LEITE e VALDEIR DA SILVA, que restou deferida em id. 10739457.

Contrarrazões em id. 10739461, impugnando o pedido do apelante quanto aos benefícios da justiça gratuita, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento recursal.

E
m id. 11280976, determinou-se a intimação do apelante para se manifestar quanto à impugnação realizada em contrarrazões, pelo que o mesmo peticionou em id. 11615301.

Pois bem
.

De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante, por verificar a presença dos requisitos legais, mormente ante a análise de 10739434 em que se verifica que a parte sequer está obrigada à declaração de IR ao fisco federal. Lado outro, os apelantes apenas refutam genericamente a alegação de miserabilidade, o que não tem o condão de afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica que decorre da autodeclaração.

Assim, por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Em relação ao mérito, rememoro que os ora autores e aqui apelados relataram que no mês de março de 2019 venderam verbalmente para o primeiro requerido e apelante um imóvel situado no bairro Canivete em Linhares/ES pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Desta quantia, foi abatido o montante de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), referente a uma dívida anterior entre as partes, resultando no saldo de R$ 84.700,00 (oitenta e quatro mil e setecentos reais) que seria pago em 121 (cento e vinte e um) parcelas de R$ 700,00 (setecentos reais). Ocorre que até o ajuizamento da ação teria sido efetuado o pagamento, do valor de apenas R$ 7.190,00 (sete mil cento e noventa reais), conforme recibos assinados pelo segundo requerido, ora filho do Sr. Altamir, restando a dívida de R$ 77.510,00 (setenta e sete mil quinhentos e dez reais), a qual embasa o pedido de rescisão e reintegração na posse, bem como indenizatório.

Tal foi reconhecido na sentença, a qual, afastando a imputação de culpa ao credor pela não quitação e a tese de adimplemento substancial, concluiu pelo acolhimento do pedido, que só não foi integral pela exclusão de uma das partes do polo passivo. Ainda, a sentença foi expressa em determinar a restituição do valor pago de R$ 7.190,00 (sete mil cento e noventa reais), bem como em determinar a respectiva compensação.

Assim, no que tange à controvérsia recursal, volta-se à análise do argumento do apelante de que efetuou o pagamento de R$ 9.100,00, correspondentes a 13 parcelas, contudo, por circunstâncias alheias à sua vontade e diante do desaparecimento do recorrido, teria sido impossibilitado de continuar com os pagamentos. Assim, sustenta o adimplemento substancial.

Com efeito, não assiste razão ao apelante quanto à tese de que teria ocorrido adimplemento substancial do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

A análise detida do conjunto probatório, conforme bem delineado na sentença, revela que a quantia efetivamente comprovada como paga pelo recorrente totaliza R$ 7.190,00, valor que corresponde a menos de 10% do montante global do negócio jurídico, estipulado em R$ 100.000,00. O único documento que excede esse montante (recibo de id. 10739348, além de unilateral, é desprovido de assinatura ou chancela do credor, não preenchendo os requisitos do art. 320 do Código Civil e, portanto, destituído de eficácia jurídica para fins de quitação.

Prosseguindo, ante o vultoso saldo remanescente, correta a conclusão da sentença pelo inadimplemento contratual, bem como pela não aplicação da teoria do adimplemento substancial, sobretudo diante da ausência de cumprimento relevante da obrigação principal.

Nesse ponto, cumpre registrar que a aplicação da teoria do adimplemento substancial tem ensejo em situações nas quais o percentual efetivamente adimplido da obrigação se revela significativo.

Tal linha de raciocínio encontra amparo em julgados deste Sodalício, que assim já decidiu,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR ADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de designação da audiência de conciliação prevista no at. 334 do Código de Processo Civil não causou efetivo prejuízo à parte recorrente, sobretudo diante da ausência de predisposição da parte em realização a composição amigável da lide; circunstância a qual impede o reconhecimento da dita nulidade, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021). 2.
O adimplemento substancial que impede a resolução da avença é aquele que se verifica quando a parte devedora, apesar de inadimplente, já cumpriu relevante parte de sua obrigação; ou seja, a parcela em aberto deve ser substancialmente menor à parte já cumprida do contrato.
3. Na hipótese vertente, os devedores sequer chegaram a pagar pela metade do preço acordado, fato que, por si só, revela a inaplicabilidade de tal instituto. 4. Consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não havendo particularidades no caso concreto que justifique o arbitramento com base em juízo de razoabilidade, o percentual a ser retido pela promitente vendedora em razão do desfazimento do negócio deve ser fixado em valor equivalente a 25% (vinte e cinco) por cento do montante adimplido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0024971-42.2019.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Compra e Venda)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. CONTRATO. JUNTADA DO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESCISÃO. FUNÇÃO SOCIAL. IRRELEVÂNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA. VALIDADE. 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ. 2. As questões suscitadas e decididas no curso da demanda, inclusive em Agravo de Instrumento interposto anteriormente, não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão. Precedentes do STJ e do TJES. 3. A reprodução de qualquer documento, quando juntada por advogado, faz a mesma prova que o original. Art. 425, VI, CPC. Precedentes do STJ. 4. O inadimplemento parcial do contrato justifica o pedido de rescisão do negócio, sendo insuficiente a alegação de atribuição de finalidade econômico-social ao bem para desconstituir a pretensão. 5.
O pagamento de parte do contrato não autoriza, por si só, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, notadamente quando grande parte do negócio restar pendente de cumprimento. Precedentes do STJ.
6. As arras confirmatórias, que servem como garantia do negócio e início do pagamento, não podem ser objeto de retenção na rescisão contratual, ainda que fundada em inadimplemento do comprador. Precedentes do STJ. 7. É válida a cláusula contratual de renúncia expressa à indenização ou retenção por benfeitorias, as quais se constituem como direitos disponíveis, quando ausente vício na manifestação de vontade dos contratantes. Precedentes STJ e TJES. (Data: 21/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002516-11.2021.8.08.0021, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Rescisão / Resolução)

Além disso, também restou corretamente afastada, pela sentença, a alegação de que o inadimplemento decorreria da suposta impossibilidade de localizar o credor. Como bem observou o juízo
a quo
, o recorrente não logrou comprovar qualquer diligência infrutífera, tentativa de contato ou fato impeditivo que justificasse a paralisação dos pagamentos. Ao contrário, limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de respaldo probatório mínimo, razão pela qual não se pode imputar ao recorrido qualquer responsabilidade pela mora verificada.

Ademais, registre-se mora contratual, no caso, configura-se como
ex re
, uma vez que o contrato estipulava datas certas para o vencimento das parcelas, dispensando qualquer notificação para constituição em mora.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA – COMPROVAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – MORA EX RE –
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – AFASTAMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSECTÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL
– PRETENSA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – ACOLHIMENTO – ABALO MORAL INDENIZÁVEL NÃO IDENTIFICADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A produção das provas é destinada a formar o livre convencimento motivado do magistrado, a quem compete indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC., art. 370, parágrafo único). Na situação dos autos, em se tratando de demanda que busca a rescisão contratual com base no inadimplemento, a farta prova documental acostada aos autos revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, restando afastado o cerceamento de defesa. 2.
Verifica-se a desnecessidade de notificação judicial prévia para o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre particulares quando consta do próprio instrumento a data do vencimento para o pagamento do preço ajustado pelo imóvel, a partir da qual considera-se em mora o inadimplente, independentemente de notificação ou interpelação.
3.
Deve ser afastada, também, a tese de adimplemento substancial, considerando, principalmente, que os documentos acostados às fls. 88/92, aliados ao montante de R$1.000,00 (mil reais) reconhecido como paga pelo autor, revelam que a compradora pagou ao vendedor a quantia de R$122.762,00 (cento e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais), quando o preço ajustado pelo imóvel foi de R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), nos termos da documentação acostada aos autos.
4. A mera substituição de títulos de crédito emitidos paga pagamento do preço do imóvel não pode ser considerada novação objetiva, instituto que pressupõe a contração de uma nova dívida para extinguir e substituir a anterior, o que claramente não é o caso dos autos, em que o débito com origem no contrato restou intacto, ocorrendo, tão somente, a substituição dos meios de pagamento. 5. No tocante à titularidade do imóvel, verifica-se que embora conste da matrícula a propriedade de ROSIMERE ABUD DE OLIVEIRA e JOSE CLEZER DE OLIVEIRA, o autor comprova que adquiriu o bem destes mediante contrato de promessa de compra e venda integralmente quitado, o que o autoriza a dispor sobre o apartamento. 6. Embora pertinente a medida de imediata reintegração de posse do autor no imóvel enquanto efeito decorrente da rescisão contratual diante da patente inadimplemento da compradora, merece acolhimento a irresignação da requerente quanto à necessidade de apuração das benfeitorias úteis e necessárias comprovadamente realizadas em sede de liquidação de sentença, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do autor. 7. Recurso conhecido e provido em parte. (Data: 25/Apr/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001121-40.2019.8.08.0021, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Rescisão / Resolução)

Diante de todo o exposto, à luz do contexto fático-probatório dos autos e em consonância com os precedentes jurisprudenciais indicados, impõe-se o afastamento das alegações recursais.

Diante todo o arrazoado,
conheço
do recurso e
nego
provimento ao mesmo
.

Majoro a verba recursal em 2%, ressalvando a condição do apelante de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.